Tribunal: TCU
Processo: 036.314/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13029/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 036.314/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adhara Alvarenga Furtado (XXX.676.737-XX); Diene Souza Araujo (XXX.882.712-XX); Emily Marcelly Alves de Andrade (XXX.066.074-XX); Franciele Bernardes do Carmo (XXX.041.438-XX); Gabriele Almeida Saraiva e Silva (XXX.399.517-XX); Igor Mello de Souza (XXX.033.587-XX); Igor da Silva Ribeiro Bonilha (XXX.679.597-XX); Isabela Martins Ribeiro (XXX.759.357-XX); Jordana de Souza Mozer (XXX.563.077-XX); Julianna Beatriz Costa de Souza (XXX.857.238-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.